Tribunal: STF
Processo: ARE 667915
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ANISTIA. READMISSÃO NO EMPREGO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes.



    4. In casu, a Corte laboral manteve o acórdão regional que declarara a ocorrência de prescrição do direito dos autores anistiados à readmissão no emprego, consignando que “o termo inicial do prazo prescricional da pretensão relativa à readmissão do empregado anistiado é a data em que a Administração Pública reconheceu a condição de anistiado do ex-empregado e a empresa recusou a readmiti-lo”. 



    5. Agravo regimental desprovido.